Tribunal: TJBA
Processo: 8004320-95.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004320-95.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO FRANCA TEIXEIRA ALVES, MABEL DE LIMA PEREIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATO ILÍCITO DOLOSO DO SEGURADO. TRÁFICO DE DROGAS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por beneficiários de seguro de vida contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária, decorrente da morte do segurado em confronto policial, durante atividade de tráfico de drogas. A seguradora negou o pagamento com base em cláusula de exclusão por ato ilícito doloso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais apresentadas pelos apelantes; e (ii) saber se é válida a negativa de pagamento de indenização securitária baseada em cláusula de exclusão por ato ilícito doloso do segurado, quando comprovada sua participação em atividade de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da sentença e as alegações do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. Os recorrentes demonstraram seu inconformismo acerca da decisão combatida, impugnando a motivação da sentença e expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretendem a reforma do decisum. Preliminar afastada.

4. O conjunto probatório dos autos, incluindo inquérito policial, declarações da companheira do segurado, apreensão de drogas e armas na residência e laudos periciais, demonstra de forma inequívoca a prática de ato ilícito doloso por parte do segurado relacionado ao tráfico de entorpecentes.

5. O art. 762 do Código Civil é expresso ao dispor que é nulo o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, sendo norma objetiva que não admite interpretação extensiva em favor do segurado, quando comprovada a prática de atividade criminosa.

6. As cláusulas de exclusão constantes do contrato são legítimas e encontram respaldo nos arts. 762 e 768 do Código Civil, não se vislumbrando abusividade nas exclusões previstas, uma vez que se limitam a reproduzir vedações já estabelecidas em lei.

7. O inquérito policial, embora de natureza inquisitiva, constitui elemento probatório válido para demonstrar a materialidade e autoria da conduta ilícita, especialmente quando corroborado por outros elementos como apreensão em flagrante de drogas, declarações e laudos periciais.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CC, arts. 762 e 768; CDC, art. 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019; TJ-BA, Apelação nº 03429398420128050001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004320-95.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2) e como apelada LIBERTY SEGUROS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.